Tribunal: TJPA
Processo: 0809808-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809808-34.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WWRA-ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E CARTEIRA DE COBRANCA LTDA

AGRAVADO: TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
REVISIONAL
DE ALUGUEL
. IMÓVEL COMERCIAL.
LEI Nº 8.245
.

FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO
. PRESEN
TES OS REQUISITOS
LEGAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL MÍNIMO ANUAL. CONTRADIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1- Nos termos do artigo 68
. II,
b
da Lei nº 8.245, cabe ao juízo
a quo

a fixação de aluguel provisório
em Ação de Revisão de Aluguel movida pelo locatário, desde que não fixado em quantia inferior a 80% do valor atual.
P
reenchidos os requisitos legais no caso concreto, com a
demonstr
ação de elementos que evidenciam
ser devida a redução
provisória
do valor
.

2- Acolhimento d
a alegação de contradição
no
decisum

agravado. A
suspensão
total
do pagamento da diferença

apurada como aluguel mínimo anual exclui
automaticamente
o aluguel provisório
fixado sobre
a mesma quantia.
Violação a
o percentual máximo fixado no artigo 68, inc. II, a
línea “b” da Lei do Inquilinato.

3- É
incabível a suspensão de

pagamento pelo juízo
a quo
, visto que tal ato desfaz integralmente a obrigação do locatário de pagar aluguel pelo uso do imóvel pertencente ao locador, descumprindo os termos contratuais e os limites impostos pela Lei do Inquilinato.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, a fim de
alterar a decisão agravada
para que o aluguel provisório estipulado como 80% de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) incida desde 2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por WWRA ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS E CARTEIRA DE COBRANÇA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª vara cível e empresarial da capital, nos autos da Ação Revisional de Aluguel (Processo n° 0841912-49.2020.814.0301), ajuizada por TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

Analisando o pedido liminar constante na exordial do Agravado, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a redução dos valores correspondentes aos alugueres pagos ao Recorrente, nos seguintes termos:

Ex positis, concedo parcialmente a liminar pleiteada para, nos moldes do art. 68, II, da Lei do Inquilinato, determinar que o pagamento do valor do aluguel seja mantido no patamar de 5% sobre as vendas brutas do respectivo mês, conforme a cláusula 5.2.1, do contrato firmado, entretanto, o valor mínimo hoje vigente deve ser reduzido para 80% de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

Dada a presença da probabilidade do direito em favor do Requerente e o perigo de dano, conforme acima exposto, nos moldes do art. 300, do CPC, este juízo defere a tutela de urgência para determinar que a parte Autora não se submeta ao pagamento da diferença referente ao pagamento do aluguel mínimo garantido desde o período de 2019.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Agravante busca por esta via recursal (ID 3747535) o provimento do Agravo para manter o valor total do aluguel anual mínimo pactuado e permitir a cobrança da diferença deste aluguel relativa ao ano de 2019.

Em suas alegações, o Recorrente assevera que o Recorrido não anexou aos autos documentos essenciais (dados econômico-financeiros, contrato de locação original, termo aditivo, entre outros) e que a locatária vem causando-lhe problemas por descumprimento de prazos e prestações desde a assinatura do contrato.

Ressalta, também, que a presente demanda não tem relação com a pandemia, pois discute alugueres de 2019, cujo prazo para quitação era em janeiro de 2020. Afirma que a empresa Agravada cria dificuldades para conseguir indevidamente a redução e o parcelamento de valores, negados em negociação extrajudicial.

Aduz, ainda, que é inverídico o argumento de perda de receita em 40% (quarenta por cento) pela locatária, a qual teria deixado, inclusive, de informar todas as melhorias realizadas pela administração tanto no andar onde se encontra o espaço alugado quanto nos demais pisos da antiga Loja Visão, inexistindo, portanto, motivos capazes de ensejar a quebra contratual.

Por fim, quanto ao Direito, a Agravante argui: a) a impossibilidade de revisão contratual, pois a Lei de Inquilinato prevê enquadramento excepcional aos contratos de locação em shopping center; b) o descumprimento do triênio legal para interposição da ação revisional; c) a inexistência de prejuízo ou enriquecimento ilícito; d) a onerosidade excessiva à locadora com a redução legal máxima de 20% (vinte por cento) sobre o aluguel mínimo anual; e) a contradição da decisão recorrida que, em vez de não permitir o pagamento somente do percentual de 20% para o ano de 2019, impediu sua quitação total.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

A empresa Agravada, espontaneamente, apresentou contrarrazões (ID 3771964), sustentando problemas relacionados à infraestrutura e aos serviços fornecidos pela locadora (mau funcionamento de geradores, elevadores e escadas rolantes, má identidade visual, goteiras e infiltrações dentro da loja, entre outros). Defende ainda que o progressivo fechamento da Loja Visão gerou o isolamento dos lojistas do terceiro piso e que a pandemia impediu o funcionamento do estabelecimento por meses.

Não obstante, a Recorrida levanta a preliminar de ausência de interesse recursal, alegando que o pedido de alteração do aluguel provisório deveria ter sido feito ao juízo de origem, conforme determina a Lei do Inquilinato. Também questiona a falta de impugnação específica aos pontos da decisão agravada, visto que o Recorrente copiou os termos de sua contestação no presente recurso, ferindo o princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito, a Agravada sustenta: a) o pleno conhecimento da Agravante dos contratos coligados e das cessões contratuais havidas; b) o interesse de agir diante da manutenção dos valores de aluguel desde o início da estipulação contratual, sendo observado o triênio legal para a propositura da ação revisional; c) que a revisão judicial dos contratos é permitida tanta pela Lei do Inquilinato quanto pelo Código de Processo Civil em caso de necessidade de reequilíbrio econômico; d) a queda nas vendas no período de encerramento da Loja Visão em desconformidade com o crescimento esperado e com o progressivo aumento dos valores contratuais; e) a modificação das bases contratuais a ensejar a revisão do contrato, bem como o descumprimento contratual apto a fundamentar o pedido subsidiário de rescisão por culpa da locadora; f) o direito de não cumprir com sua parte no contrato, referente ao período de 2019, enquanto permanecer o desequilíbrio contratual em decorrência da administração desidiosa do espaço comum.

Em decisão inicial (ID 3773912), neguei o efeito suspensivo pleiteado por entender ausentes os pressupostos legais.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 26 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Das preliminares:

Primeiramente, o Agravado

levantou

preliminar de ausência de interesse recursal

devido à falta de

pedido

de revisão do

aluguel provisório

perante o juízo de

origem
.

Dispõe o artigo

68, inc. V da Lei n° 8.245/
19
91
, que rege as locações de imóveis urbanos
:

Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte:

[...]

II –

ao

designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes:

a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido;

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;

III - sem prejuízo da contestação e

até a audiência
, o réu

poderá

pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto;

[...]

V –

o

pedido de revisão previsto no inciso III deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório.

Como se pode ver pelo inciso III

da Lei do Inquilinato, o pleito de revisão na instância originária

é

uma faculdade conferida à parte prejudicada com a fixação do aluguel provisório
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

Recurso Especial.

Locação. Decisão que fixa, de plano, o aluguel provisório. O pedido de revisão do valor na 1ª instância é uma faculdade, podendo a parte agravar de instrumento. Recurso conhecido e provido para que, retornando à Corte a quo, seja julgado o agravo de instrumento.

(STJ -

REsp
: 567801 MG 2003/0127648-0, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.10.2004 p. 377)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - LEI Nº 8.245/91, ART. 68, II, A - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LAUDOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE.

1- É patente a legitimidade ativa da sublocatária para pedir a redução do aluguel fixado provisoriamente, notadamente no caso dos autos, em que ela figura como ré na ação de revisão de aluguel. 2-

O art. 68, III, da Lei nº 8.245/91, que dispõe que "o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto", confere à parte uma faculdade, não sendo necessário que o pedido de revisão do aluguel arbitrado provisoriamente seja anteriormente apreciado em primeira instância para, somente depois disso, surgir o interesse recursal.

3- Não se exige perícia avaliatória para fixação do aluguel provisório na ação revisional de aluguel, sendo esta necessária apenas para a fixação do valor definitivo dos aluguéis. 4- É direito do locatário, na ação revisional, a redução do aluguel arbitrado provisoriamente pelo magistrado de primeiro grau, quando apresentados elementos convincentes que viabilizem o acolhimento de sua pretensão.

(TJ-MG - AI: 10702130433155001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO, INALDITA ALTERA PARS, DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO -

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELO AGRAVADO. REJEIÇÃO. PLEITO DE REVISÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, PREVISTO N
O ART. 68, III, DA LEI 8.245/91
. FACULDADE CONFERIDA À PARTE PREJUDICADA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO, PELO LOCATÁRIO, DO RECURSO INSTRUMENTAL, EM FACE DO MENCIONADO DECISUM.

GRAVAME EVIDENCIADO. PRECEDENTE DO STJ - MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES E IDÔNEOS ANEXADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTREM DE FORMA SATISFATÓRIA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIORMENTE EXISTENTE, QUANDO DO CONTRATO LOCATÍCIO. CASSAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AI: 113105 RN 2008.011310-5, Relator: Juiz

Kennedi

de Oliveira Braga (Convocado), Data de Julgamento: 05/02/2009, 1ª Câmara Cível)

Portanto, n
ão há que se falar em ausência de interesse recursal

para a propositura do presente Agravo de Instrumento
, razão pela qual rejeito a preliminar.

No que se refere à segunda preliminar suscitada pelo Recorrido, relativa à ausência de dialeticidade e de impugn
ação específica aos pontos da decis
ão agravada, sob o argumento de que as razões recursais reproduzem mera cópia d
os termos

trazidos em

contestaç
ão
, decido também não

a acatar
,

visto

que se confunde com o próprio mérito

do

presente Agravo.

Assim, p
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o

Agravo de Instrumento

e passo a julgá-lo.

Do m
érito:

A demanda judicial versa sobre pedido de revisão de c
ontrato de aluguel de imóvel

comercial

(com vigência até 31.01.2023)

localizado no terceiro piso da antiga Loja Visão,

dentro d
o Shopping

Center

Pátio Belém.

Subsidiariamente a este pleito principal, a empresa Agravada, autora da ação, busca a rescisão contratual por culpa da locadora
, ora

Agravante.

Na assinatura da avença, em 01.02.2013, o Agravado se obrigou a pagar dois tipos de

prestações

como aluguel: uma

mensa
l e outra

anual
. O

aluguel mensal

corresponde ao percentual

de 5% (cinco por cento) sobre

o

faturamento bruto

da locatária,

enquanto que

o anual equivale ao valor

mínimo de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

Contudo, a
pós anos

de locação, o

Recorrido

alega a ocorrência de

alterações

nas condições

inicialmente

pactuadas
,

as quais vê
m

afetando significativamente suas

vendas e ocasionando o desequilíbrio

econômico entre as partes
, razão pela qual busca a revisão das cláusulas negociais.

Assim, requereu em sua exordial:

I -

LIMINARMENTE a fixação do aluguel provisório inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente,

conforme determinação legal.

II – QUE V. Excelência reconheça desde logo o direito da DEMANDANTE em

não

submeter-se

ao pagamento da diferença referente ao pagamento do Aluguel Mínimo garantido desde o período de 2019
, isto porque, resta

evidente que desde 2017 está submetida à uma ilegalidade absoluta, arcando sozinha com as consequências da improficiência alheia, tendo pleno direito de exercer a garantia esculpida no artigo 476 do Código Civil

[...]

IV –

QUE seja, quanto ao mérito, julgada PROCEDENTE a presente Ação, excluindo
-
se o aluguel mínimo garantido no elevado valor de R$ 268.000,00, mantendo-se tão somente o aluguel percentual de 5% ( cinco por cento) incidente sobre o faturamento da empresa
, em face do reconhecimento de que as condições iniciais que ensejaram a locação sui generis não mais existem, tendo ocorrido substancial alteração fática decorrente do progressivo descumprimento contratual pela demandada, consistente na ausência de manutenção do espaço comum, e, ainda, ocorrência de excepcional e imprevista circunstância fática representada pela Pandemia vivenciada, que ocasionou a paralização das atividades da demandante, bem como, patente desvalorização dos valores de mercado dos imóveis, alterando profundamente o programa econômico-financeiro do contrato, bem como pelo abandono do empreendimento da LOCADORA proprietária da LOJA VISAO que não funciona mais no SHOPPING PATIO BELEM, não contribuindo assim para o progresso do negócio.

III – SUBSIDIARIAMENTE, em não havendo acordo, na estipulação do novo custo de ocupação, REQUER a rescisão contratual por culpa da LOCADORA

condenando-a ao pagamento do ponto devidamente atualizado, bem como, à condenação em indenização por danos materiais a serem apurados em fase de liquidação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e art. 509, II, do CPC/15, bem como, ao pagamento da multa contratual de 30% do valor do contrato, prevista na cláusula 13.2, 15.1 e 16.

Acatando parcialmente o pedido liminar de fixação de aluguéis provisórios, o juízo

a quo

decidiu manter o aluguel percentual mensal,

em contrapartida reduziu

o anual para 80% do

valor mínimo

atual
mente

cobrado
. Além disso, determinou a suspensão do pagamento

pelo Agravado

da diferença correspondente ao

aluguel mínimo

desde o

ano de 2019

que,

segundo o Agravante,

corresponde a mais de

R$

130.000,00

(
cento e

trinta

mil reais) no ano passado (
ID 3747535, Pás. 25
)
.

Em suma, a insurgência do Recorrente está relacionada à falta de pagamento

total

do aluguel mínimo

referente

a 2019

(cuja quitação deveria ter ocorrido em janeiro de 2020) e à

redução dos próximos alugueres anuais para 80% da quantia mínima

pactuada enquanto não sobrevier outra ordem judicial.

Eis o resumo dos fatos, passo a julgar
.

Reitero

que, tratando-se de Agravo de Instrumento, este juízo

ad quem

está restrito à

cognição

sumária dos fatos,

devendo

limitar-se
, no caso concreto,

à

re
análise d
os pressupostos

do

artigo 68 da Lei n° 8.245/1991

e

d
o artigo 300 do

Código de Processo Civil

–

CPC
, a fim de confirmar se f
oram atendidos

pelo juízo

a quo

ao prolatar a decisão agravada
.

Por isso,

desde já
,

deixo de me pronunciar sobre

matérias relacionadas
:

à análise de

dados financeiros,

à comparação de

cláusulas contratuais

(inclusive em relação a alugueres pagos por outros locatários), à

ocorrência

de culpa

ou má
-
gestão

do locador por supostamente não preservar

à infraestrutura

e atratividade do

local,

ou seja, sobre questões que ainda serão

submetidas à fase instrutória

e que necessitam

de pronunciamento do juízo originário
,

sob pena de supressão de instância.

Assim,

quanto

à fixação de aluguel provisório, dispõe o artigo 68, inc. II, alínea b da Lei n
º 8.245/91

e a jurisprudência pátria
:

Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte:

II –

ao

designar a audiência de conciliação,

o juiz,

se houver pedido

e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar
,

fixará

aluguel provisório
, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes:

b) em ação proposta pelo

locatário
,

o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente.

III - sem prejuízo da contestação e

até a audiência
, o réu poderá pedir seja

revisto

o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto;

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LOCAÇÃO COMERCIAL
. AÇÃO

REVISIONAL DE ALUGUEL
. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO.

Hipótese dos autos na qual o Juízo de primeiro grau deixou de fixar aluguel provisório. Impossibilidade.

Expressa determinação legal no sentido de sua fixação

que, contudo, não pode ocorrer perante este órgão "ad quem", sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Determinação para que o magistrado "a quo" proceda à devida fixação
. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22381313120208260000 SP 2238131-31.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 16/10/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL - LEI Nº 8.245 - TUTELA ANTECIPADA - FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - AUSENTES OS REQUISITOS - RECURSO IMPROVIDO.

- Nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.245 é possível a fixação de aluguel provisório, em ação de revisão de aluguel movida pelo locatário, desde que não fixado em quantia inferior a 80% do valor atual. A fixação provisória, em antecipação de tutela, ocorrerá desde que presente o perigo de dano e a probabilidade do direito alegado, qual seja apresentação de elementos que demonstrem ser devida a redução do valor
, ainda que de forma provisória, o que não ocorreu.

(TJ-MG - AI: 10000190536581001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALUGUEL A TÍTULO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 68, III DA LEI DO INQUILINATO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

-

Vislumbro presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora ensejadores da concessão da liminar agravada, notadamente porque a Decisão que aqui se recorre trata, especificamente, sobre o arbitramento provisório de aluguel, cuja fixação, a teor do art. 68, III da Lei do Inquilinato, não é mera faculdade do Juízo, mas sim um dever que a ele é imposto pelo caderno processual

- A probabilidade do direito da Agravada cinge-se na medida em que junta aos autos o Contrato de Locação, bem como o Contrato Paradigma - O perigo da demora demonstra-se a partir do momento em que o pagamento de alugueis em valor consideravelmente inferior ao equiparado ao imóvel, geraria uma desvalorização imobiliária deste e, consequentemente, atribuiria efeitos negativos à remuneração mensal e o sustento familiar do Agravado - Demonstrados a probabilidade do direito e do perigo de dano, a concessão da tutela provisória é medida que se impõe - A liminar funda-se sempre em cognição sumária. A situação de urgência impede ao órgão judiciário investigar, com vagar e profundidade, a existência ao direito ameaçado. Daí se contentar o juízo com a simples verossimilhança do direito, realizando prognóstico favorável, ou não, as pretensões deduzidas pelo Agravante - Recurso conhecido e, no mérito, não provido.

(TJ-AM - AI: 40014664620188040000 AM 4001466-46.2018.8.04.0000, Relator: Anselmo

Chíxaro
, Data de Julgamento: 22/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019)

Verifica-se, então, que o arbitramento de aluguel prov
isório é ato obrigatório do juiz

na hipótese de ação

revisional de aluguel, desde que presentes os requisitos legais, cuja fixação

ainda está

limitada

ao máximo de 20% (vinte por cento) de redução

no aluguel atualmente vigente.

No caso sob exame
, entendo que

o

percentual máximo

fixado

pel
o juízo

a quo
,

al
ém de estar dentro d
o

limite legal
,

também se mostrou razoável
. Como bem fundamentado pelo magistrado, há verossimilhança nas alegações do Agravado diante do conhecimento público acerca do fechamento da Loja Visão, que gerou diminuição na circulação de pessoas

na área

e que demonstra o risco de danos às atividades da locatária.

Ademais
, o aluguel mínimo anual é coberto, pelo menos em

parte
, pelo pagamento dos

alugueres mensais

(i
ntegralmente mantidos n
a decisão agravada), outro motivo que me convence da razoabilidade do

quantum

fixado pelo juízo

a quo
.

Ressalto também que
, conforme dispõe o inciso III

da norma supracitada
,

referido aluguel provisório

poderá s
er revisto em momento posterior pelo magistrado,

caso haja elementos fornecidos

pela parte interessada
, não havendo perigo de irreversibilidade do

decisum
.

Por fim, n
o que

se refere à tutela de urgência
, prevê o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 2º

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O juiz origin
ário deferiu liminar

para “determinar que a parte Autora (ora Agravado) não se submeta ao pagamento da diferença referente ao pagamento do aluguel mínimo garantido

desde o período de 2019

(grifo

nosso)”
.

Neste ponto específico, decido acolher

a alegação de contradição

no

decisum

apontada

pelo Recorrente
.

Isso porque, a suspensão total do pagamento da

respectiva

diferença
,

eventualmente apurada

para atingir o

aluguel mínimo anual

pactuado
,

exclui

automaticamente

o

aluguel provisório

anteriormente fixado

pelo juiz

sobre

a

mesma quantia
. Viola-se
, então,

o percentual máximo fixado no

artigo 68, inc. II, alínea

“
b
”

da Lei

do Inquilinato
.

Em vista disso, modifico a decisão agravada somente no que diz respeito à suspensão de pagamento, de modo que o aluguel provisório, estipulado em 80% sobre R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais),

incida desde o ano de 2019,

pois

é incabível a suspensão de seu pagamento pelo juízo

a quo
, visto que tal ato desfaz integralmente a obrigação do locatário de pagar aluguel pelo uso do imóvel pertencente ao locador, descumprindo os termos contratuais e os limites impostos pela lei do inquilinato.

Do dispositivo
:

Ante o exposto,

conheço o presente Agravo de Instrumento e

dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para a
lterar a decisão agravada na parte em que determinou

que o Agravado

não se submeta ao pagamento da diferença relativa ao aluguel mínimo anual

desde o período de 2019
,

a fim de que passe a constar que o locatário dev
e sim

pagar o aluguel provisório fixado judicialmente desde então
,

conforme

razões acima expostas
.

Mantenho o

decisum

em seus demais termos.

É o voto.

Belém,
11 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2021